Tribunal: TJDFT
Processo: 0752166-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752166-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0723766-72.2024.8.07.0020, concedeu tutela de urgência a fim de determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento em parcial do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, no que se refere à multa cominatória. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024 13:12:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador